Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804482-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: SUELY DA CRUZ ALMEIDA, KEDSON DA CRUZ ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO, ORA AGRAVANTE, EFETUASSE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL DO VALOR R$ 71.945,40 (SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO SUPOSTO VALOR PAGO PELO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. CONTROVERSIAS ACERCA DO FATO DE QUE O VEÍCULO FORA DE FATO ADQUIRIDO JUNTO À AGRAVANTE. Inexistência DE RISCO RESULTANTE DA DEMORA PARA QUE A TUTELA DE URGÊNCIA FOSSE DEFERIDA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. NÃO SE VISLUMBRA O PERIGO DO NÃO CUMPRIMENTO DA POSSÍVEL OBRIGAÇÃO DEBATIDA EM JUÍZO. EMPRESA RÉ QUE É SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE, A QUAL PODERÁ ADIMPLIR FUTURAMENTE COM A POSSÍVEL OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM JUÍZO DE PISO EM UMA SENTENÇA TERMINATIVA. OBRIGAÇÃO ENVOLVENDO BEM FUNGÍVEL, OU SEJA, QUE NÃO VAI SOFRER QUALQUER TIPO DE DETERIORAMENTO CASO A OBRIGAÇÃO SEJA SATISFEITA AO FINAL DA LIDE, SENDO DESNECESSÁRIO PERMANECER EM JUÍZO PARA NÃO SOFRER DESGASTE OU DESVALORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA E CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO.

I –
Um dos pontos controvertidos é se de fato o veículo fora ou não adquirido junto à concessionária ou por terceiro que sequer teria repassado qualquer valor à ora Agravante. tal situação precisa ser

melhor esclarecida no curso da ação principal, na fase instrutória do feito e com todas as garantias advindas do Devido Processo Legal.

II – Ausência de risco resultante da demora no provimento jurisdicional posto que
a decisão determina que a Agravante, mesmo antes de esgotada a fase postulatória, proceda o efetivo deposito da quantia apontada pelos Agravados, a fim de que o valor permaneça em conta judicial até o deslinde da lide.

III -
Não se vislumbra o perigo do não cumprimento da possível obrigação debatida em juízo. Nesse sentido, trata-se de empresa ré que é saudável economicamente, da qual poderá adimplir futuramente com a possível obrigação determinada em juízo de piso em uma sentença terminativa.

IV-
Estamos diante de obrigação envolvendo bem fungível, ou seja, que não vai sofrer qualquer tipo de deterioramento caso a obrigação seja satisfeita ao final da lide, sendo desnecessário permanecer em Juízo para não sofrer desgaste ou desvalorização, podendo, inclusive, o bloqueio destes valores prejudicar a atividade econômica da empresa, sem satisfação imediata dos Agravados, que somente viriam a receber após transito em julgado de sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804482-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

ADVOGADO: JOAO PAULO MORESCHI

AGRAVADOS: SUELY DA CRUZ ALMEIDA E KEDSON DA CRUZ ALMEIDA

ADVOGADA:

LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MONACO VEICULOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação
de
Obrigação de Fazer C/C Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais
, movida por
SUELY DA CRUZ ALMEIDA
e
KEDSON DA CRUZ ALMEIDA.

Mantida após Embargos de Declaração, a decisão guerreada determinou que o requerido, ora agravante, efetuasse depósito em conta judicial do valor R$ 71.945,40 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), conservando em juízo o valor controverso da lide. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a empresa recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto a inexistência fática de conteúdo probatório que evidenciasse a probabilidade do direito dos autores, ora agravados, e o perigo de dano por eles sofridos. De outra forma, argumenta que a determinação guerreada conduz a espécie de antecipação do próprio objeto da lide.

Para além, afirma que a empresa agravada não fora beneficiária dos valores pagos pelos requerentes, ora recorrentes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que, neste momento de cognição sumária, suspenda-se preliminarmente a decisão objeto de recurso, permitindo-a liberação dos valores aprisionados e sua posterior confirmação, com o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804482-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

ADVOGADO: JOAO PAULO MORESCHI

AGRAVADOS: SUELY DA CRUZ ALMEIDA E KEDSON DA CRUZ ALMEIDA

ADVOGADA:

LAURA SANTOS DIAS DE LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MONACO VEICULOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação
de
Obrigação de Fazer C/C Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais
, movida por
SUELY DA CRUZ ALMEIDA
e
KEDSON DA CRUZ ALMEIDA.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se da analise apurada dos presentes autos, bem como dos autos principais da presente lide que há uma controvérsia acerca da forma como se deu a aquisição do veículo por parte dos Agravados.

Em sua inicial os próprios recorridos aduzem que se interessaram pela possibilidade de adquirir um veículo zero km de uma pessoa física por valor inferior ao de mercado.

Assim, um dos pontos controvertidos é se de fato o veículo fora ou não adquirido junto à concessionária ou por terceiro que sequer teria repassado qualquer valor à ora Agravante.

Claro que tal situação será melhor esclarecida no curso da ação principal, na fase instrutória do feito e com todas as garantias advindas do Devido Processo Legal.

Entretanto, o que verifico no presente momento, que me leva a crer que a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Piso merece ser reformada é o fato de não haver risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

Digo isto porque a decisão determina que a Agravante, mesmo antes de esgotada a fase postulatória, proceda o efetivo deposito da quantia apontada pelos Agravados, a fim de que o valor permaneça em conta judicial até o deslinde da lide.

Conforme salientado anteriormente em decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso, não se vislumbra o perigo do não cumprimento da possível obrigação debatida em juízo. Nesse sentido, trata-se de empresa ré que é saudável economicamente, da qual poderá adimplir futuramente com a possível obrigação determinada em juízo de piso em uma sentença terminativa.

Ademais, estamos diante de obrigação envolvendo bem fungível, ou seja, que não vai sofrer qualquer tipo de deterioramento caso a obrigação seja satisfeita ao final da lide, sendo desnecessário permanecer em Juízo para não sofrer desgaste ou desvalorização, podendo, inclusive, o bloqueio destes valores prejudicar a atividade econômica da empresa, sem satisfação imediata dos Agravados, que somente viriam a receber após transito em julgado de sentença.

Portanto, ausente o requisito elencado pelo Art.300 do CPC/15, a tutela de urgência merece ser reformada.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão vergastada e cassar a liminar concedida pelo Juízo de Piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022